Tribunal: CARF
Processo: 13629.721766/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.721766/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.219 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
REFRIGERAÇÃO VELLO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Constatada a não caracterização das atividades vedadas atribuídas à pessoa jurídica
pela Fiscalização, há que se permitir a permanência do contribuinte no sistema
Simples Nacional, instituído Lei Complementar n° 123, de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade ao ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 20, de 11 de novembro de 2013, de exclusão do Simples
Nacional, por exercer atividade econômica vedada, de acordo com a Lei Complementar no
123/2006, art. 17, inciso XI, c/c com os arts 15, inciso XXI, art. 75, inciso I e art. 76, inciso III,
alínea “a” da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, com efeitos a partir de
01/07/2007, conforme determina o art. 17, inciso XI, da Lei Complementar no 123/2006, c/c o
art. 76, inciso III, alínea “a” da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, fl no 106,
com ciência via postal, na data de 23/12/2013, conforme “AR”, fl no 108.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.721766/2013-19
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.219 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721766/2013-19

2. A exclusão foi baseada no Despacho Decisório DRF/CFN/SAORT no
096/2013, que em resumo, relatou o seguinte, fls nos 100 a 104, com Despacho do Chefe da
SEORT, fl no 101:
a) Que o sujeito passivo requereu restituição de valores retidos/reembolso,
relativos a valores retidos e pagamentos de salário família/salário maternidade relativos à
Previdência Social através dos processos nos 13629.720999/2012-13 e 13629.721060/2012-76;
b) Que o sujeito passivo foi intimado conforme Termo de Intimação SAORT no
408/2012, de 31/07/2012, para apresentar documentos necessários à análise dos pedidos, fls 9 a
11, via postal, na data de 03/08/2012, conforme “AR”, fl 12;
c) Que o requerente apresentou cópia dos seguintes documentos:
-Contratos nos 85363/85372, firmados com a TELEMIG CELULAR, datado de
01 de maio de 2007, no valor de R$ 1.105.496,16, fls nos 15 a 28;
-Contrato de Fornecimento e Prestação de Serviços nos 90288, 90289 e 90290,
firmados com a TELEMIG CELULAR S/A, com Anexos, fls nos 29 a 75;
-Proposta Técnica endereçada à TELEMIG CELULAR – AMAZÔNIA
CELULAR, datada de 04 de abril de 2008, com indicação de Responsável
Técnico – Engenheiro WALLACE LOPES DE FREITAS, fls 76 a 83 e
comprovação dos registros de 2 (dois) engenheiros sendo: um mecânico e um
metalurgista, no CREA, fl no 84, e da empresa no CREA, fl no 85.
-Folhas de Pagamento do mês de dezembro de 2007, fls 86 a 93;
-Planilhas de Pagamentos efetuados ao engenheiro Wallace Lopes de Freitas,
fls 97 e 98.

d) Que no decorrer da análise dos documentos apresentados foi constatado que em
01/07/2007, o contribuinte optou pelo Simples Nacional, estando, portanto, sujeito à LC no
123/2006 e as determinações do CGSN, a partir daquela data até 30/06/2011, quando solicitou
sua exclusão desse regime de tributação;
e) Que na análise dos documentos apresentados restou demonstrado que a adesão
do contribuinte ao Simples Nacional em 01/07/2007 ocorreu de maneira incorreta e
transcreveu o art. 17, caput e o inciso XI, que trata da vedação às empresas que tenha por
finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual de natureza
técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou
não, bem como, a que preste serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer
tipo de intermediação de negócios;
f) Que a empresa assinou com a Telemig Celular 2 (dois) contratos de prestação
de serviços para o período de 01 de maio de 2007 a 31 de julho de 2009, para a execução de
serviços ali descritos, e relatou também as obrigações da contratada;
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.219 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721766/2013-19

g) Reproduziu parte da Resolução no 317 da CONFEA, com a definição do que
seja o Acervo Técnico do Profissional da Pessoa Jurídica, e destacou o art. 4o que determina que
o acervo técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos profissionais
do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados;
h) Que na apresentação da empresa foi realizada com a indicação do sócio e do
responsável técnico, ambos, engenheiros com registro no CREA;
i) Que localizou o registro da empresa impugnante no CREA e destacou as
exigências que devem ser cumpridas para obtenção desse registro e que o Sr. Wallace Lopes de
Freitas, exerce desde 01/10/1999 a função de engenheiro mecânico nessa empresa;
j) Que as tarefas atribuídas à impugnante tem alto grau de complexidade que
descreveu;
k) Concluiu que desde a sua opção pelo Simples Nacional presta serviços que
constitui atividade vedada e decidiu pela exclusão da empresa dessa forma de tributação.
3.
Inconformado
o
sujeito
passivo
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade protocolada na data de 17/01/2014, através de seu bastante procurador,
conforme Instrumento de Procuração, fl no 117, com as seguintes argumentações, em seu favor,
em resumo, fls 109 a 116:

a) Que com as devidas escusas, a interpretação da norma em questão se deu de
maneira errônea, derivando no equívoco da exclusão da contribuinte do Simples Nacional;
b) Transcreveu o art. 17, inciso I, da LC 123/2006, para argumentar que sua
atividade faz parte da exceção contida do parágrafo 1o, conforme abaixo:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
XI – que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício
de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural,
que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de
instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de
negócios;
§ 1o. As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste
artigo não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às
atividades referidas nos §§ 5o-B a 5o E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as que
exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação
no caput deste artigo”;

c) Que se constata de plano da leitura da norma legal que a contribuinte está
inserida na exceção elencada no parágrafo 1o, do art 17 da LC 123/2006, pois no seu contrato
social consta as seguintes atividades de manutenção e conserto de sistemas de ar
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.219 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721766/2013-19

condicionados, as quais não impedem que ela seja merecedora do enquadramento no Simples
Nacional;
d) Que o erro da autoridade se deu porque se prendeu no caput do inciso XI, mas
esqueceu da exceção estampada no parágrafo 1o, que na interpretação da norma, o primeiro
dogma para assim fazê-lo e sua interpretação sistêmica, que não se pode interpretar as
disposições gerais sem levar em conta as exceções havidas, mormente, quando presentes na
própria norma interpretada;
e) Que cotejando o contrato social da empresa com o parágrafo 1o do art. 17 da
LC 123/2006, resta demonstrado que suas atuações são abarcadas pelo Simples Nacional, tendo
sem sombra de dúvidas que, pela exceção do dispositivo legal, se encontrava apta ao benefício
fiscal pretendido;
f) Transcreveu ementa de processo que tramitou no CARF, do qual o impugnante
não fez parte;
g) Para justificar a presença de Engenheiro regularmente inscrito no CREA,
argumentou que independentemente de ter a empresa engenheiro em seu quadro de funcionários,
é porque não se realiza serviços sem RT, por exigência legal (constatada pela própria
fiscalização: normas do CREA) e contratual (nenhuma empresa contrata serviços sem que a
contratada garanta a legalidade de seus préstimos – existência de RT) não sendo motivo para ser
excluída do Simples;
h) Que há de se ter como trabalho intelectual de natureza técnica aquele no qual se
exija um alto grau de conhecimento, de uma especificidade e realização que ressaltem o caráter
peculiar do serviço realizado, que a mera presença do profissional de nível superior não cumpre
este jaez, pois não significa, necessária e obrigatoriamente, que os serviços executados são desta
natureza e quiçá foram por ele executados pessoalmente;
i) Que já está pacificado no CARF o entendimento de que os serviços de
manutenção, reparação e assistência técnica são trabalhos de baixa e média complexidade, não se
assemelhando àqueles prestados por engenheiros, não podendo ser basilares para
desenquadramento de Contribuinte optante do Simples Nacional, e transcreveu Ementa de
Processo que tramitou no CARF, com citação da Súmula CARF no 57, em processo do qual o
impugnante não fez parte;
j) Que no caso em apreço o art. 112 do CTN diz que a norma tributária deve ser
interpretada a favor do contribuinte quando houver dúvidas em relação à capitulação do fato (se
a Contribuinte poderia ou não se utilizar do Simples Nacional) e a natureza da punição
(exclusão);
k) Que na própria fundamentação do ADE têm-se que o objeto principal de suas
atividades realizadas para a Telemig Celular S/A (VIVO) seriam aquelas de manutenção e
assistência técnica em aparelhos de ar condicionado, nas antenas de celulares (estas necessitam
de refrigeração para sua operação), sendo que tais atividades são reconhecidas como aptas ao
enquadramento no Simples Nacional e transcreveu ementa de Acórdão emanado do CARF, em
processo que o impugnante não fez parte;
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.219 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721766/2013-19

l) Que ter engenheiro responsável e realizar atividade intelectual de
engenharia são coisas distintas, que uma necessariamente não exige a outra, que ter
profissional registrado no seu respectivo órgão não significa prestar serviços complexos de
engenharia, que deve haver busca da verdade real;
m) Fez citação doutrinária, e que a presença de um engenheiro mecânico da área
de refrigeração não desnatura sua condição de aderente ao Simples Nacional, mas somente lhe dá
condições de exercer as atividades de manutenção e assistência técnica em aparelhos de ar
condicionado e afins, e novamente transcreveu ementa de processo sobre Simples Federal,
emanado do CARF, em processo que o contribuinte não fez parte;
n) Requereu o acolhimento da Manifestação de Inconformidade.

Em sessão de 24 de novembro de 2014 a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EMENTA
A opção pela tributação denominada de Simples Nacional somente podem ser
mantidas para empresas que não explorem atividades vedadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Os julgadores concordaram com a decisão da autoridade fiscal de que a recorrente
presta “serviços que carecem de conhecimento técnico de profissão legalmente regulamentada,
além da exigência de responsáveis técnicos, que foram oferecidos e cumpridos.”
E concluem que”
“Não fosse assim, também não seria exigido, registros daqueles
profissionais no CREA, e ainda, Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo
CREA, conforme arts 5o e 6o da Resolução no 317, de 31/10/1986, do Confea, de pelo
menos um de seus responsáveis técnicos indicados, de nível superior, comprovando
experiência profissional na execução (...). Os documentos afins eventualmente
anexados às Cat’s, deverão estar formalmente vinculados à mesma pelo CREA.”
Grifei

Ciente da decisão de primeira instância em 11/02/2015 (e-fls. 142), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 02/03/2015 (e-fls. 144), no qual repisa os mesmo
argumentos já apresentados, ou seja:
1. Exerce atividade de manutenção e ar-condicionado;
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.219 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721766/2013-19

2. Sua exclusão decorreu exclusivamente na análise dos contratos firmados
com uma operadora de telefonia celular e pela presença de engenheiro em
seus quadros de funcionários.
3. Destaca a súmula 57 deste CARF.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser deferido.
Entendemos que não resta demonstrado nos autos que a empresa exercia qualquer
atividade impeditiva ao Simples Nacional, visto que sua atividade é de manutenção de sistemas
de ar-condicionado.
Está correta a recorrente ao afirmar que sua exclusão não pode estar
fundamentada no simples fato de que há engenheiros contratados nos seus quadros de
funcionários.
O ADE (e-ffls. 131) expressamente justifica a exclusão pelo fato da empresa
“prestar serviços decorrentes do exercício de natureza técnica, qual seja, a utilização de serviços
prestados por Engenheiro Mecânico”.
O fundamento legal encontra-se no já revogado inciso XI do artigo 17 da LC
123/2006:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.219 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721766/2013-19

XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício
de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural,
que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de
instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de
negócios;”
Observe-se que o ato de exclusão classificou a atividade da empresa como
atividade intelectual (de natureza técnica), apenas pelo fato de que haveria um profissional
engenheiro contratado.
A atividade impeditiva referida no artigo 17, inciso XI da LC 123/2006 é o
exercício de atividade intelectual, a qual, dependendo do caso, pode ter 1) natureza técnica, 2)
científica, 3) desportiva, 4) artística ou 5) cultural.
A atividade da recorrente é visivelmente de natureza técnica, e a presença de
engenheiros nos seus quadros não a torna uma atividade intelectual.
Além do mais, entendo aplicável por analogia a súmula CARF 57, pois a lógica
do seu conteúdo permanece a mesma, ou seja, a atividade de manutenção não se confunde com
atividade intelectual:
Súmula CARF no 57:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.219 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721766/2013-19

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital